Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. TRANSPORTE COLETIVO. PASSAGEIRA OBESA. CONSTRANGIMENTO SOFRIDO EM RAZÃO DE SUA CONDIÇÃO FÍSICA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. CARÁTER SATISFATIVO - PUNITIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ainda que autônomo e abstrato o direito de ação, submete-se a certas condições para que legitimamente se possa demandar prestação jurisdicional. No ordenamento jurídico pátrio, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, duas são as condições da ação: interesse de agir e legitimidade para a causa (artigo 17, CPC). Para que se reconheça interesse de agir, imprescindíveis necessidade e utilidade associadas à adequação do meio processual eleito. Dito de outra forma: há interesse processual quando a parte, ao aviar a pretensão por meio processual adequado, demonstra a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido, e a utilidade que a demanda ajuizada irá lhe trazer. 1.1 Hipótese em que necessário e útil o ajuizamento da ação para pleitear indenização por danos morais decorrente de constrangimento sofrido durante percurso dentro de transporte público prestado pela apelante-ré.

2. “Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, a responsabilidade civil da concessionária de transporte coletivo é objetiva” (Acórdão 1021621, 20160310011354APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 5/6/2017. Pág.: 509/519). 2.1 A recorrente é responsável pelos danos que advenham aos seus usuários e a terceiros em razão da prestação de serviços oferecida, sendo certo que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras a que se submete o Estado (art. 37, § 6o da Constituição Federal), responsabilidade que tem por base a teoria do risco administrativo. Nesse sentido, não há que se perquirir sobre culpa; uma vez comprovada a conduta, o nexo causal e o dano, surge o dever de indenizar.

3. Hipótese em que o constrangimento, o desrespeito enfrentado pela autora atingiu sua esfera subjetiva, violando imagem, honra, dignidade, tranquilidade. Tais danos sofridos decorreram, assim como afirmado pela autora, de exposição vexatória e prática de gordofobia. 3.1 O nexo entre a conduta da apelante-ré e os danos morais sofridos pela apelada-autora estão comprovados pela reclamação realizada junto a OUV-DF Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal e por testemunho da passageira, que corroborou a versão apresentada na petição inicial.

4. Comprovado que a recusa em permitir à passageira-autora a entrada pela porta traseira do veículo transbordou a mera negativa de pedido nesse sentido, conduta abusiva, irônica e debochada dos funcionários da empresa dada a obesidade da autora. 4.1 Assim é que, tanto à luz do art. 37, § 6o da Constituição Federal, como sob a ótica do art. 14 do CDC, evidenciada a responsabilidade da apelante pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaram à passageira-apelada, bem como a má prestação de serviço. Por isto, patente o dever de indenizar.

5. Para a fixação do valor a ser atribuído sob o título de indenização por danos morais, deve-se atentar para o princípio da razoabilidade em face da natureza compensatória, satisfativa, punitiva, atendendo ao binômio reparabilidade e seu caráter pedagógico, não devendo ensejar empobrecimento do autor do dano, nem o enriquecimento desmotivado da vítima. 5.1 Razoavelmente fixado o valor da indenização, condizente com a situação apresentada (R$ 12.000,00 - doze mil reais), não há que se falar em redução.

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.